Tribunal: TJSP
Processo: 0005402-34.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso ministerial. Cálculo para fins de benefícios prisionais. Decisão que impôs ao sentenciado o prazo de 40% de cumprimento da pena, previsto no artigo 112, V, da LEP, para fins de progressão de regime. Agravado condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e reincidente pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado. Pleito ministerial de aplicação do prazo de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso ministerial. Cálculo para fins de benefícios prisionais. Decisão que impôs ao sentenciado o prazo de 40% de cumprimento da pena, previsto no artigo 112, V, da LEP, para fins de progressão de regime. Agravado condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e reincidente pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado. Pleito ministerial de aplicação do prazo de 60% de cumprimento da pena, previsto no artigo 112, VII, da LEP. Impossibilidade. Sentenciado que ostenta reincidência de natureza comum. Prazo de 60% do cumprimento da pena, previsto no artigo 112, VII, da LEP, restrito aos agentes reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado. Negado provimento ao recurso.